Tribunal: STF
Processo: Rcl 78664
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECURSO DO PRAZO PARA RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO BENEFICIÁRIO: PERIGO INVERSO DA ALEGADA DEMORA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Itapira/SP, em 16.4.2025, contra a seguinte decisão proferida pela juíza de direito da Segunda Vara da comarca de Itapira/SP no Processo n. 1000297-76.2025.8.26.0272, pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de ação na qual a parte autora alega que foi diagnosticada com neoplasia Maligna de Reto, e que, em razão da doença que apresenta, se submete a tratamento médico, que inclui o uso contínuo de medicação específica para seus males. Disse que necessita dos fármacos apropriados ao controle de sua doença, ressaltando que o tratamento deve ser contínuo e ininterrupto, consoante se infere do relatório e receituário anexos. Porém, informou que a medicação referida é de alto custo, e dela necessitando para manter seu tratamento, minimizar os sintomas da doença e ter uma melhor qualidade de vida. Por não possuir renda suficiente, asseverou ser impossível arcar com os custos dos medicamentos. Requereu, em tutela de urgência, que a parte ré seja compelida ao fornecimento dos medicamentos ‘Lonsurf 15mg – 03 caixas por mês, e Lonsurf 20mg – 01 caixa por mês’, de forma gratuita e na quantidade suficiente para o seu tratamento da doença.



    Com a inicial, juntou documentos. 



    É o relatório.



      Decido. 



    Primeiramente, no tocante à competência para o trâmite do processo, merece destaque a recente fixação do Tema 1234 pelo Supremo Tribunal Federal, que definiu a competência para os casos de pedidos de medicamento em face do Poder Público.(...)



    No caso em tela, em consulta ao Portal da ANVISA (http://portal.anvisa.gov.br/consulta-produtos-registrados), verifica-se que o medicamento Lonsurf (Cloridrato de Tipiracila – Trifluridina) encontra-se atualmente registrado pela Agência Reguladora, sob o número 112780083 (processo nº 25351.387411/2018-87), não está incluída na lista do Sistema Único de Saúde (não padronizado), conforme consulta ao RENAME, mas o valor para o tratamento requerido (R$ 261.168,00) não supera 210 salários mínimos por ano (R$ 318.780,00, em 2025).



    Assim, reconheço a competência deste Juízo.



    Superada a análise da competência, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há prova da indicação médica para o tratamento com o medicamento pleiteado (fl. 23/26) e o decurso de tempo suficiente para a resposta administrativa. 



    Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual.



    No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em razão da doença que acomete a parte autora, do bem da vida que está em questão e da idade avançada desta.



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 5 dias, forneça à parte autora o medicamento Lonsurf (trifluridina + cloridrato de tipiracila) 15mg – 03 caixas por mês, e Lonsurf (trifluridina + cloridrato de tipiracila) 20mg – 01 caixa por mês, prescrito no receituário de fls. 27, pelo prazo que se fizer necessário ao tratamento, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), teto que poderá ser ampliado.



    O medicamento deverá ser retirado pelo autor ou seu representante legal, no SUS (Serviço Único de Saúde) local, mediante prescrição médica (receita), se a natureza do medicamento assim o exigir. 



    Deverá ocorrer a demonstração semestral pela parte autora de que persiste a necessidade da medicação, mediante apresentação de receituário atualizado. 



    Intime-se a ré, com urgência, para que cumpra esta decisão” (doc. 3).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. Alega o reclamante que “somente se exige o esgotamento das instâncias ordinárias quando o ato ou decisão judicial desrespeitar ‘acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos’. Tratando-se de desrespeito à Súmula Vinculante, possível o manejo da Reclamação diretamente ao Supremo Tribunal Federal, mesmo em face de decisão proferida em 1ª instância. Imprescindível destacar que a decisão reclamada foi proferida posteriormente a conclusão dos julgamentos dos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral, como também da edição das Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61” (fl. 4, doc. 1).



    Afirma que “os julgamentos vinculantes proferidos por essa Corte Suprema estabeleceram uma série de requisitos cumulativos e de observância obrigatória por todos os juízos e Tribunais para a concessão de medicamentos não incorporados no SUS. A decisão reclamada, ao não apreciar os requisitos objetivos previstos, desrespeita as Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, bem como as teses vinculantes firmadas nos julgamentos de mérito dos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral. Para a aferição da desconformidade da decisão reclamada com os Temas de Repercussão Geral e as respectivas Súmulas Vinculantes, não há necessidade de reexame de prova por essa Suprema Corte" (fl. 8, doc. 1).



    Sustenta que “a decisão reclamada, portanto, representa clara ofensa ao teor das Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, visto que desconsiderados os requisitos objetivos estabelecidos por essa Corte Suprema nos precedentes vinculantes mencionados. Não há comprovação de superioridade de eficácia do medicamento pleiteado pelo interessado em relação aos padronizados pelo SUS e nem houve análise do ato de não incorporação dos medicamentos pelo CONITEC” (fl. 11, doc. 1).



    Acrescenta que “a autoridade reclamada não examinou o preenchimento dos requisitos fixados por este Supremo Tribunal e definidos nas decisões invocadas como paradigmas de descumprimento, sem o que não se pode admitir concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” (fl. 12, doc. 1).



    Enfatiza que “trata-se de medicamento oncológico ausente comprovação pelo autor de ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec; ausência de demonstração de impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; ausência de comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise” (fl. 12, doc. 1).



    Assevera que “a decisão reclamada é nula à luz os Temas vinculantes, pois deixou de analisar os aludidos requisitos cujo ônus da prova incumbe ao autor, tendo fundamentado a concessão da tutela de urgência tão somente nos documentos médicos de fls. 23/26 e de fl. 36 – que não cumprem com os requisitos exigidos” (fl. 12, doc. 1).



    Requer: “a) liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, que compeliu o Município de Itapira ao fornecimento de medicamento não incorporado e de alto custo, pois causa evidente prejuízo irreparável ao erário; b) ainda liminarmente, que se determine a suspensão da tramitação do Processo nº 1000297-76.2025.8.26.0272 até a decisão final nessa reclamação” (fl. 13, doc. 1).



    Pede, no mérito, “ao final, seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada que violou as Sumulas Vinculantes 60 e 61” (fl. 13, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS, a juíza de direito da Segunda Vara da comarca de Itapira/SP teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.



    4. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



    A Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal determina:



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    5. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de 
haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do 
art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).



    No Recurso Extraordinário n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 27.9.2024).



    6. Na espécie vertente, a juíza de direito da Segunda Vara da comarca de Itapira/SP deferiu a medida liminar com base na “prova da indicação médica para o tratamento com o medicamento pleiteado (fl. 23/26) e o decurso de tempo suficiente para a resposta administrativa” (fl. 2, doc. 3).



    No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que “o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024). Assim, é dever do ente público dar a resposta buscada pelo cidadão no prazo razoável, para ele iniciar o seu tratamento ou questionar o ato da Administração Pública judicialmente. 



    A omissão da Administração Pública em responder ao beneficiário da decisão reclamada viabiliza ao Poder Judiciário determinar a adoção de medidas assecuratórias do direito à saúde, constitucionalmente reconhecido como essencial, sem que isso configure contrariedade ao princípio da separação de poderes. Assim, por exemplo:



    “Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada” (ARE n. 1.525.714-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.3.2025).



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (ARE n. 1.480.630-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).



    É de se anotar o que afirmei:



    “Não basta, contudo, que se assegure o acesso aos órgãos prestadores da jurisdição para que se tenha por certo que haverá estabelecimento da situação de justiça na hipótese concretamente posta a exame. Para tanto, é necessário que a jurisdição seja prestada – como os demais serviços públicos – com presteza que a situação impõe. Afinal, às vezes, a justiça que tarda, falha. E falha exatamente porque tarda.



    Não se quer a justiça do amanhã. Quer-se a justiça hoje. Logo, a presteza da resposta jurisdicional pleiteada contém-se no próprio conceito do direito-garantia que a jurisdição representa” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O direito constitucional: a jurisdição. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). As garantias do cidadão na justiça. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 37). 



    Portanto, é dever do Judiciário dar a resposta buscada pelo cidadão quanto a seus direitos fundamentais, no prazo razoável e útil aos litigantes, inclusive, como parece ser o caso em exame, para suprir omissão da Administração Pública.



    7. Para efeito de liminar e sem prejuízo de posterior exame mais detido da causa, tem-se por ausentes os requisitos para o deferimento da medida requerida, como previsto no art. 300 do Código de Processo Civil.



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, a medida liminar teria sido deferida em razão da prescrição médica e do decurso do tempo para a Administração Pública responder ao beneficiário da decisão reclamada. 



    De se anotar que a juíza de direito da Segunda Vara da comarca de Itapira/SP ressaltou que o transcurso do tempo poderá causar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao beneficiário, que estaria em situação de saúde gravemente comprometida, não podendo esperar a tramitação normal do processo. 



    Assim, impõe-se o indeferimento da medida liminar por ausência de plausibilidade do direito alegado, falta de perigo na demora e pelo gravíssimo periculum inverso que a medida poderia ensejar ao interromper, liminarmente, o tratamento do beneficiário da decisão reclamada. 



    Além disso, não há risco de irreversibilidade do efeito da decisão reclamada, pois nada impede que ela seja posteriormente cassada pela própria juíza que a deferiu, ou por Tribunal de Justiça, ou, caso esteja em desacordo com os paradigmas de confronto, pelo Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo exposto, sem prejuízo de reapreciação da matéria no julgamento do mérito, indefiro o requerimento de medida liminar.



    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    10. Prestadas ou não as informações requisitadas, cite-se o beneficiário do ato reclamado, para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/1990 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



      Publique-se,



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora